Tribunal: TJDFT
Processo: 0753810-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEGITIMIDADE DA INDICAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL BASEADA EM PARECER DA JUNTA ODONTOLÓGICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/2017 DA ANS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O relatório médico detalhado do médico assistente do paciente demonstrou a imprescindibilidade dos materiais indicados para reconstrução facial e prevenção de complicações pós-operatórias, inviabilizando a substituição por alternativas genéricas.
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os planos de saúde não podem limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação ao direito à saúde (AgRg no AREsp 831660/CE).
3. A negativa parcial da operadora do plano de saúde, baseada em parecer da Junta Odontológica instituída conforme a Resolução Normativa 424/2017 da ANS, não afasta a prevalência do direito à saúde, sendo necessária instrução probatória para aferir o cumprimento dos requisitos normativos.
4. A Resolução Normativa 424/2017 da ANS não possui força superior à legislação federal e aos direitos constitucionais, devendo a prescrição médica fundamentada prevalecer sobre pareceres administrativos unilaterais.
5. A negativa da operadora compromete a qualidade de vida da paciente e pode resultar em complicações graves, evidenciando o perigo da demora e justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.
6. Eventuais prejuízos financeiros da operadora não se sobrepõem ao direito fundamental da parte agravada à saúde e à integridade física, sendo legítima a intervenção judicial para garantir a efetividade do tratamento adequado.
7. Recurso conhecido e não provido.